Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728948-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ROBSON SINÉSIO BATISTA DESPACHO Tendo em vista que o prazo registrado pelo sistema PJe para contrarrazoar o agravo no recurso especial de ID 41043059, interposto pelo MPDFT, diverge do previsto no artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil, fica neste ato intimado o agravado ROBSON SINÉSIO BATISTA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo no recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024